Tribunal: TJDFT
Processo: 0719977-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. FALHA MECÂNICA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por danos materiais, no valor de R$ 649,22, e por dano moral, arbitrado em R$ 6.000,00, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.
2. Sobressai dos documentos colacionados dos autos que o voo internacional, sem escalas, adquirido pelo recorrido, saindo de Brasília com destino a Miami-EUA (ID 20318212), sofreu uma mudança de itinerário, tendo sido acrescentada uma longa conexão no Aeroporto de Punta Cana – DO (ID 20318219). A alteração de cronograma acarretou um atraso de aproximadamente 26 horas, culminando com a perda de uma diária de hotel na cidade de destino, conforme comprovado pelo documento de ID 20318214. A empresa recorrente, ao seu turno, alega tanto a impossibilidade de realização do trecho de forma direta, pela retirada de operação das aeronaves Boeing 737, quanto a ocorrência de falha mecânica na aeronave utilizada, o que impediu a sua decolagem em um menor período de tempo na cidade de Punta Cana.
3. As passagens sem escalas foram compradas meses após a retirada de operação das aeronaves Boeing 737 (ID 20318243 p.9), não sendo aceitável atribuir esse fato à necessidade de realização de conexão. De igual modo, a ocorrência de problema mecânico nas aeronaves da empresa aérea não afasta a sua responsabilidade, restando configurada a falha na prestação do serviço, devido a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. Destarte, a modificação do cronograma de voo implicou nos danos materiais comprovados nos autos, devendo o autor ser devidamente ressarcido pela diária de hotel não usufruída.
4. O atraso de 26 horas na chegada a um destino de viagem, com perda de uma diária de hotel, certamente que forja aborrecimento que não pode ser considerado rotineiro ou de obrigatória assimilação em virtude das áleas inevitáveis da vida em sociedade. Assim, devido tanto a indenização por dano moral e material.
5. O valor fixado para fins de dano moral (R$ 6.000,00), no entanto, deve ser minorado, pois em descompasso com o que costumeiramente esta Justiça fixa para situações análogas. Entendo, pois, que o valor de R$ 3.000,00 atende ao caso com razoabilidade e proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para minorar a indenização, por dano moral, fixando-a em R$ 3.000,00. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.